Tribunal: TJES
Processo: 5006747-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006747-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA

AGRAVADO: SUPERMERCADO GRECHI LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DE CNH – MÉRITO - PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MEDIDA RAZOÁVEL E APROPRIADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial por intempestividade e ausência de interesse.

2.
À época da prolação do
decisum
que arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça
,
o processo corria à revelia da executada, a qual, a despeito de devidamente citada, não constituíra patrono para representá-la, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 346 do CPC. Deste modo, considerando que a referida decisão foi considerada publicada no diário da justiça em 20.10.2020 (ID nº 3010215), o prazo final para interposição do recurso seria em 12.11.2020.

3.
Considerando que o presente recurso foi interposto, apenas, em 29.07.2022, compreendo que, no que concerne à impugnação a respeito do arbitramento de multa por litigância de má-fé, a irresignação está intempestiva, motivo pelo qual não pode ser conhecida.

4.
Após a decisão que determinou a suspensão da CNH da executada, foi encaminhada resposta do DETRAN/ES (ID nº 3010232) informando que
“não localizamos no sistema nenhum registro de habilitação em nome da executada EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA”.

5.
Não há interesse recursal da agravante de insurgir-se contra o referido comando, na medida em que, não possuindo CNH, não foi possível o cumprimento da referida determinação. O presente recurso, sob a ótica da utilidade, não pode gerar situação mais favorável à agravante em relação a esse ponto.

6.
Mérito. Decisão que determinou a penhora de 24% dos proventos de aposentadoria da agravante.

7.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

8.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

9.
Ao deferir a penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante –
in casu
, 24% (vinte e quatro por cento) –, o Magistrado
a quo
não incorreu em violação às regras processuais civis, porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006747-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA

AGRAVADO: SUPERMERCADO GRECHI LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial)

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA
em face das decisões reproduzidas nos ID's nº 3010214, 3010223 e 3010229 que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada por
SUPERMERCADO GRECHI LTDA,
aplicou multa por litigância de má-fé, deferiu pedido de suspensão de CNH da executada e de penhora de 24% (vinte e quatro por cento) dos proventos de aposentadoria.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3010108, a agravante sustenta que (
i
) “
está mais do que provado que não possui bens para satisfazer a dívida, pois houve várias investigações e sua renda é mínima
”; (
ii
) a suspensão da CNH carece de razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) o simples silêncio do devedor não é apto a dar ensejo à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V; e (
iv
) a penhora de seus proventos é medida demasiadamente drástica, que gera danos a sua sobrevivência.

Aduz, ainda, (
II
) que no caso em apreço consta no CNPJ que a empresa executada encontra-se inapta por “omissão de declarações” e que a carta citatória retornou com a observação “mudou-se”, fatos que ensejariam o redirecionamento pleiteado.

No ID nº 3236848, foi proferido despacho determinando a intimação da agravante para se manifestar, à luz do artigo 10, a respeito de hipótese de não conhecimento parcial do seu recurso, por intempestividade e ausência de interesse.

Em resposta, a agravante acostou a petição de ID nº 3742893.

Pois bem.

No que tange à tempestividade recursal, aduz a recorrente o seguinte:

Considerando que a agravante está assistida pela Defensoria Pública, de se observar que desde a petição de fls. 157 a 168, em 19/04/2022, não houve mais a remessa dos autos a esta Instituição. Apenas foram enviados em 08 de julho de 2022, razão pela qual tempestiva a interposição do presente agravo.

Todavia, insta consignar que, após a propositura da demanda executiva, a agravante foi devidamente citada em 13/12/2016 (ID nº 3010186, fl. 10), mas, além de não apresentar defesa, não constituiu advogado, tornando-se, portanto, revel.

Deste modo, as intimações referentes às decisões proferidas no curso do processo no diário da justiça não foram direcionadas à executada, já que essa não estava devidamente representada.

Nesse contexto, a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID nº 3010214) – uma das que ora se impugna – foi considerada publicada em 20.10.2020, sem intimação da parte executada no diário da justiça, em virtude dos fatos supramencionados.

Ato contínuo, foi prolatado novo despacho, determinando a intimação da executada para que se manifestasse a respeito do pedido do exequente de suspensão de sua CNH, como medida coercitiva atípica (ID nº 3010215, fl. 09).

Por sua vez, a recorrente, agora assistida pela Defensoria Pública Estadual, acostou petição, manifestando-se contrariamente à indigitada suspensão (ID nº 3010217).

Em seguida, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de suspensão de CNH (ID nº 3010223) e de penhora dos proventos de aposentadoria, fixados em 24% (vinte e quatro por cento) (ID nº 3010229).

E, após as supracitadas decisões, as quais não foram remetidas com carga para a Defensoria Pública, houve a interposição do presente recurso.

Deste modo, compreendo que, em relação às decisões proferidas após o ingresso da Defensoria Pública no feito, a irresignação está tempestiva, pois, não havendo intimação do órgão na forma preconizada em lei, isto é, por carga dos autos, a fluência do prazo recursal não se iniciou.

Entretanto, no que concerne ao ônus da executada de se insurgir contra a decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé, compreendo que essa, aparentemente, se encontra fulminada pela preclusão temporal.

Isso porque, à época da prolação do
decisum,
o processo corria à revelia da executada, a qual, a despeito de devidamente citada, não constituíra patrono para representá-la, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 346 do CPC:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
.

Deste modo, considerando que a referida decisão foi considerada publicada no diário da justiça em 20.10.2020 (ID nº 3010215), o prazo final para interposição do recurso seria em 12.11.2020.

Ainda que assim não fosse, verifico que a Defensoria Pública Estadual tomou ciência inequívoca a respeito do arbitramento da referida multa quando apresentou petição nos autos manifestando-se acerca da impossibilidade de suspensão da CNH da executada, em 13.04.2021. Desse modo, ainda que se considerasse o referido marco como termo inicial para contagem do prazo recursal, esse teria se escoado em 21.05.2021
1
.

Com efeito, considerando que o presente recurso foi interposto, apenas, em 29.07.2022, compreendo que,
no que concerne à impugnação a respeito do arbitramento de multa por litigância de má-fé, a irresignação est
á
intempestiva,
motivo pelo qual não pode ser conhecida
.

Por sua vez, tenho que a irresignação a respeito da suspensão da CNH carece de interesse recursal. Explico.

Como cediço, o interesse recursal perpassa pelo critério da sucumbência material, sendo apurado a partir do binômio necessidade e utilidade. Nesse sentido,
“a sucumbência material não se liga propriamente ao prejuízo perpetrado com a decisão proferida, no seu aspecto formal, mas sim, e principalmente, aos efeitos prejudiciais da decisão e à possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela proferida”
(CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139).

No caso em apreço, verifico que, após a decisão que determinou a suspensão da CNH da executada, foi encaminhada resposta do DETRAN/ES (ID nº 3010232) informando que
“não localizamos no sistema nenhum registro de habilitação em nome da executada EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA”.

Deste modo, não vislumbro interesse recursal da agravante de insurgir-se contra o referido comando, na medida em que, não possuindo CNH, não foi possível o cumprimento da referida determinação

Com efeito, o presente recurso, sob a ótica da utilidade, não pode gerar situação mais favorável à agravante em relação a esse ponto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento em relação às impugnações que versam sobre (
i
) arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (
ii
) suspensão de CNH, em virtude da intempestividade e da ausência de interesse, respectivamente.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA
em face das decisões reproduzidas nos ID's nº 3010214, 3010223 e 3010229 que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada por
SUPERMERCADO GRECHI LTDA,
aplicou multa por litigância de má-fé, deferiu pedido de suspensão de CNH da executada e de penhora de 24% (vinte e quatro por cento) dos proventos de aposentadoria.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3010108, a agravante sustenta que (
i
) “
está mais do que provado que não possui bens para satisfazer a dívida, pois houve várias investigações e sua renda é mínima
”; e que (
i
i
) a penhora de seus proventos é medida demasiadamente drástica, que gera danos a sua sobrevivência.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID nº 3920222.

Pois bem.

É importante esclarecer que se trata, na origem, de execução amparada em título extrajudicial movida por
SUPERMERCADO GRECHI LTDA
, ora agravado, em face de
EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA
, ora agravante, por meio da qual visa executar
“termo de acordo”
, no qual a parte executada reconhece, por instrumento particular assinado por 02 (duas testemunhas), o débito existente. O referido débito, à época da propositura da ação executiva, perfazia a importância de R$ 13.644,79 (treze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Na origem, a agravante foi citada e além de não realizar o pagamento, também não apresentou embargos à execução, e tampouco indicou bens a serem penhorados.

Após inúmeras tentativas de localização de patrimônio da executada, com tentativas de bloqueio via SISBAJUD e BACENJUD infrutíferas, bem como determinação de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, foi deferido o pedido formulado pelo exequente no sentido de penhorar parcela dos rendimentos da executada (ID nº 3010229).

Naquela oportunidade, o Magistrado
a quo
compreendeu que
“conforme fls. 157/158, a executada declara que somente pode pagar R$ 300,00 (trezentos reais por mês. Levando em consideração a supramencionada declaração da executada, entendo plausível a penhora no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mensal da mesma, a fim de que seja preservada a dignidade do devedor e efetivado o direito do credor”.

Diante do referido decisum, a parte executada interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, inexiste controvérsia de que a penhora recaiu sobre parte da verba salarial recebida pela agravante, sendo que tal medida fora adotada após as diversas tentativas da empresa exequente de satisfazer a dívida, inclusive por outros meios.

Também é possível identificar que a penhora não ocorreu para pagamento de prestação alimentícia e, outrossim, que a remuneração da recorrente não atinge os cinquenta salários-mínimos de que trata o art. 833, § 2º, do CPC/15.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão da executada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que
é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios e, a título de ilustração, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI Nº 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não obstante o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.
A Lei nº 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada.
A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.

(TJDF; AGI 07281.04-28.2019.8.07.0000; Ac. 124.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação de que restaram infrutíferas as tentativas para localizar bens passíveis de penhora e endereço do devedor, o judiciário deve permitir que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o mau pagador. É possível a requisição de dados com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor ou rendimentos por ele recebidos, para, posteriormente, oportunizar a penhora de parte do salário.

(TJMS; AI 1410845-38.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/12/2019; Pág. 139)

Assim é que, ao deferir a penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante –
in casu
, 24% (vinte e quatro por cento) –, o Magistrado
a quo
não incorreu em violação às regras processuais civis, porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a manutenção da constrição de parcela dos rendimentos da recorrente se revela, ao menos a princípio, como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nessa esteira, não se deve olvidar que a demanda originária se trata de execução de título extrajudicial, instaurada em 2016, não tendo a parte executada mostrado interesse em solver a dívida. Portanto, no intuito de preservar o direito da exequente de receber o crédito, a medida de retenção na forma como mencionada se mostra adequada à hipótese dos autos.

Partindo de tais premissas, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque a própria recorrente não demonstra possuir outro investimento financeiro ou patrimônio penhorável, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.

Ainda quanto ao ponto, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbra-se que, a despeito de a parte recorrente afirmar que necessita dos referidos valores para sua subsistência, não faz prova mínima neste sentido, com o intuito de demonstrar, ainda que prefacialmente, a indispensabilidade da verba.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo STJ que corrobora o entendimento aqui explicitado:
“só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso e, nessa parte,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Considere-se a suspensão de prazos processuais em virtude da pandemia do Covid-19 entre 17/03/2021 e 03/05/2021 (Ato Normativo nº 21/2021)